Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUÉIS. APELAÇÃO. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Determinada a renovação e sendo devidas diferenças de aluguéis, deve ser autorizado o cumprimento provisório da sentença, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, por força do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91, c/c o art. 995 e 520, ambos do CPC.
2. A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.